Tribunal: CARF
Processo: 15521.720057/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, § 4o do Decreto n. 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Também são considerados como rendimentos omitidos, os depósitos de origem comprovada não oferecidos à tributação.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas será apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade, devidamente comprovadas. A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
É cabível, por disposição literal da Lei no 9.430/1996, a incidência da multa de ofício qualificada no percentual de 150% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte, quando restar comprovada, por meio de fatos e documentos constantes do processo, a ocorrência de uma das condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15521.720057/2015-10
ACÓRDÃO
2302-004.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENILSON DA SILVA FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se
demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, § 4o do Decreto n.
70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito
passivo titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Também são
considerados como rendimentos omitidos, os depósitos de origem
comprovada não oferecidos à tributação.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas
será apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as
receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que
integram a atividade, devidamente comprovadas. A falta da escrituração
prevista neste artigo implicará arbitramento da base de cálculo à razão de
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720057/2015-10
2
INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU
CONLUIO.
É cabível, por disposição literal da Lei no 9.430/1996, a incidência da multa
de ofício qualificada no percentual de 150% sobre o valor do imposto
apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente
com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte, quando
restar comprovada, por meio de fatos e documentos constantes do
processo, a ocorrência de uma das condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73,
da Lei no 4.502/1964.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos documentos juntados extemporaneamente e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 249/260) de Imposto de Renda Pessoa Física-
IRPF, atinente ao ano-calendário de 2011, lavrado em decorrência da apuração das seguintes
infrações: (i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica por dependente , (ii) omissão
de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada e (iii) omissão
de rendimentos da atividade rural.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720057/2015-10
3
Foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150% sobre o imposto apurado na
infração ‘iii’ – omissão de rendimentos da atividade rural. Sobre o imposto apurado nas demais,
foi exigida a multa de ofício de 75%, bem como juros de mora pela taxa Selic.
É ver trecho do Termo de Verificação Fiscal, que bem descreve a ação fiscal (e-
fls.302/338 ):
3 – DA ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES
3.1 – DOS EXTRATOS BANCÁRIOS
Analisando os extratos bancários obtidos pela RMF já citado no item 2.2 deste
Termo de Verificação Fiscal, constataram-se vários depósitos que ingressaram na
conta da fiscalizada.
(...)
Em resposta ao termo de intimação descrito acima, o fiscalizado esclareceu que
recebeu um valor de R$ 91.967,20 proveniente da empresa LEITEBOM S/A,
apresentando cópias dos DANFE emitidos pela citada empresa, como compra de
leite, conforme já descrito no item 2.1 deste Termo de Verificação Fiscal.
Analisando os extratos bancários, foram constatadas transferências mensais da
empresa LEITEBOM S/A, no montante de R$ 87.398,01 (apresentado no Anexo I),
guardando relação com os DANFE apresentados e apresentados no Anexo III deste
Termo de Verificação Fiscal.
Assim, tais valores foram excluídos dos depósitos não comprovados, uma vez que
se referem às receitas de atividade rural efetivamente identificada, devendo ser
tratado como tal, conforme será descrito no item 3.2 deste Termo de Verificação
Fiscal.
Verificou-se, também, que a conta-corrente e Poupança Oura são conta mantidas
em conjunto com o irmão, sr. ENILDO DA SILVA FERREIRA, conforme consta do
extrato bancário enviado pelo Banco do Brasil, em resposta à RMF, como descrito
no item 2.2.1 deste Termo de Verificação Fiscal.
Embora o fiscalizado não tenha apresentado documentos que comprovem a
origem dos valores depositados nessas contas acima descritas, há que se
reconhecer que em se tratando de contas conjuntas só podem ser presumidos
50% como sendo do fiscalizado.
(...)
Assim, dos valores decorrentes da conta conjunta mantida com seu irmão ENILDO
DA SILVA FERREIRA, foram excluídos metade dos depósitos, num montante de R$
22.554,52, como apresentado no Anexo II deste Termo de Verificação Fiscal.
Quanto ao valor de R$ 214.914,87, cuja a origem o fiscalizado informou ser um
seguro pago, não foi apresentando como documento comprovasse a sua
justificativa.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720057/2015-10
4
Assim, tal valor foi considerado sem origem comprovada.
Os demais valores constantes no Anexo II não tiveram nenhuma justificativa
apresentada pelo fiscalizado, devendo, evidentemente serem considerados como
depósitos cuja a origem não foi comprovada, num montante de R$ 544.885,02,
como apresentado no Anexo II deste Termo de Verificação Fiscal.
(...)
3.2 – DA ATIVIDADE RURAL
O fiscalizado não informou em sua DIRPF do ano-calendário 2011 rendimentos de
atividade rural.
No entanto, conforme resposta apresentada pelo próprio fiscalizado no dia
29/10/2011, houve efetivamente receita decorrente de venda de leite da Fazenda
Bela Vista, conforme DANFE emitidas pela Leitbom S/A, CNPJ 02.341.881/0057-
94, e detalhado no Anexo III deste Termo de Verificação Fiscal.
É importante salientar que a Fazenda Bela Vista é de propriedade do fiscalizado,
conforme DITR juntada aos autos (item 2.3).
Assim, a totalidade das notas fiscais, no montante de R$ R$ 91.967,20, são
efetivamente receitas da atividade rural, as quais o fiscalizado omitiu em sua
DIRF.
O fiscalizado apresentou DIRPF para o ano-calendário 2011, omitindo ter
atividades rurais, informando apenas um rendimento tributário de R$ 21.760,50,
conforme DIRPF juntada aos autos (item 2.3).
Vale ressaltar que houve transferências bancárias da LEITE BOM S/A, conforme
apresentado no Anexo II do Termo de Verificação Fiscal, guardando relação com a
notas fiscais eletrônicas emitidas.
Como não foi declarada atividade rural na DIRPF do fiscalizado, só foram
consideradas as receitas sem nenhum custo a ser deduzido, uma vez que apenas a
receita foi identificada e comprovada.
3.3 – RENDIMENTOS DE DEPENDENTE
Em pesquisa nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB,
verificou-se que há uma DIRF da BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA (juntada
aos autos item 2.3), informando rendimento tributáveis efetuados à ESTER BRAGA
GRASSINI FERREIRA, que é dependente do fiscalizado, no montante de R$
17.421,71.
Vale ressaltar que tais valores não foram informados na DIRF do fiscalizado,
embora tenha se utilizado da dedução de dependentes, informando o seu
cônjuge, ESTER BRAGA GRASSINI FERREIRA.
Assim, tais valores deveriam ser acrescidos aos rendimentos tributáveis do
fiscalizado.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720057/2015-10
5
A RFB já havia iniciado procedimento de malha fiscal, uma vez que a Declaração
do fiscalizado havia sido detectada nos parâmetros de divergência de DIRF.
Nesse sentido, havia sido Notificado ao contribuinte acerca dos procedimentos,
conforme Notificação de Lançamento juntada aos autos, conforme descrito no
item 2.3 deste Termo de Verificação Fiscal.
Em decorrência de já haver uma ação fiscal em andamento, a Notificação de
Lançamento da Malha Fiscal foi cancelada, sendo incluída nos trabalhos da
presente fiscalização.
Assim, a omissão detectada em trabalhos de malha foi incluída nessa ação fiscal
para constituição do crédito tributário.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros
da 1a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 463/642), alegando, em breve síntese:
a) Requer o deferimento deste recurso, desconsiderando o valor de R$ 214.914,87
(duzentos e quatorze mil novecentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos),
vez que há como se comprovar que o valor foi para proveito da Pessoa Jurídica e
não da Pessoa Física como relatado anteriormente;
b) Junta diversos documentos como: Regimento interno da Associação dos
transportadores do Espirito Santo, a qual foi responsável pelo pagamento do
valor de indenização referente ao furto do carro, termo de adesão contrbuinte à
associação supracitada, boletim de ocorrência do furto do carro, recibo assinado
pelo contribuinte referente ao recebimento do valor para ressarcimento do valor
de indenização pelo veículo furtado, Comprovante de que a Conta bancária
supracitada era pertencente à Pessoa Jurídica ENILSON DA SILVA FERREIRA EPP,
declaração da Associação afirmando que o pagamento foi realizado por meio de
cheque, documento do veículo furtado e daquele adquirido com o dinheiro da
indenização, nota fiscal e contrato do carro adquirido com a indenização;
c) Defende a exclusão do montante de RS 100.000,00 (cem mil reais), referente ao
empréstimo feito pelo Sr. Rogério Amorim de Souza. “O empréstimo é
considerado válido, pois foi feito em dinheiro; ressalta novamente que não houve
formulação de contrato visto que se tratava de um acordo familiar, acordo este
baseado na boa-fé que é presumida, o que torna a decisão inconsistente, visto
que uma presunção do fiscal não pode ser considerada prova suficiente da má-fé
do contribuinte. Observa, ainda, que a lei garante no CC/2002 a liberdade de
forma aos contratos. Quanto à declaração emitida pelo Sr. Rogério Amorim de
Souza, esta não foi enviada a este órgão com efeito de contrato, mas para que
seja levada em consideração a palavra do citado de que o empréstimo é verídico.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720057/2015-10
6
Confirmando, ainda o empréstimo, em todas as declarações de ambas as partes
está aludido o mesmo. Pode-se confirmar, ainda, de que as declarações IRPF
posteriores de ambas as partes informam o empréstimo. Observa-se, ainda, que
o Sr. Rogério Amorim de Souza não fez a declaração de IRPF 2011/2012, pois o
mesmo estava dispensado”.
d) Requer que seja reduzido o percentual da multa referente à atividade rural,
concedendo também os descontos referentes à custas do exercício da Atividade
Rural;
e) Anexa o Livro Caixa, bem como todos os documentos referentes a atividade rural
(notas Fiscais emitidas pela empresa Exata Contabilidade referente aos
honorários inerentes à atividade Rural; Notas Fiscais emitidas pela empresa Leite
Bom; folha de pagamento referente à funcionário Rural);
f) Quanto aos rendimentos da dependente (matéria não impugnada), Sra. Ester
Braga Grassini Ferreira, o Contribuinte reconhece o equívoco e apresenta
perante este tribunal o comprovante de pagamento do DARF suplementar.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL - CONHECIMENTO
A recorrente instruiu o recurso com diversos documentos. É ver, conforme
mencionado na peça recursal:
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a este recurso os seguintes documentos; Regimento interno da
ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO ESPIRITO SANTO; termo de adesão do
contribuinte à associação citada anteriormente; Boletim de ocorrência referente
ao furto do veículo; recibo referente ao pagamento da indenização pelo furto do
veículo; consulta de dados referente à conta constante no recibo comprovante
que a mesma havia sido baixada à época do recebimento; declaração emitida pela
associação quanto à forma de pagamento do seguro; Certificado de Registro de
licença carro furtado; registro de licença do carro adquirido com o valor da
indenização; Nota fiscal de compra do veículo citado anteriormente; Contrato de
Compra e Venda do veículo citado anteriormente; declaração emitida pelo Sr.
Rogério Amorim de Souza; DIRF do Contribuinte referente aos anos posteriores;
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720057/2015-10
7
DIRF 2015/2016 do Sr. Rogério Amorim de Souza; Livro Caixa,; Notas Fiscais
emitidas pela empresa Exata Contabilidade referente aos honorários inerentes à
atividade Rural; Notas Fiscais emitidas pela empresa Leite Bom; folha de
pagamento referente à funcionário Rural; DARF pago referente aos rendimentos
da Sra. Ester Braga Grassini.
O §4o do art. 16 do Decreto n. 70.235/72 veda, expressamente, ao contribuinte
apresentar prova documental após a impugnação, ao menos que (i) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii) o documento se
refira a fato ou direito superveniente; (iii) o documento se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Na impugnação apresentada pelo contribuinte, constam apenas o recibo emitido à
Associação, referente ao pagamento da indenização pelo furto de veículo; Certificado de Registro
de licença do carro adquirido com o valor da indenização; Contrato de Compra e Venda e Nota
Fiscal do veículo citado anteriormente; declarações emitida pelo Sr. Rogério Amorim de Souza
acerca do empréstimo e folhas de pagamentos referentes à funcionários Rurais.
Os novos documentos anexados visam embasar as alegações no sentido de que o
valor de R$ 214.914,87 deve ser excluído da infração omissão de rendimentos decorrentes de
depósitos bancários não identificados, vez que o montante foi para proveito da Pessoa Jurídica
(Empresa de Pequeno Porte de titularidade do recorrente) e não da Pessoa Física , em virtude de
indenização pelo furto de veículo.
Por meio da juntada do Livro Caixa e das Notas Fiscais, por sua vez, o recorrente
pretende que sejam deduzidas da base de cálculo do lançamento as despesas da atividade rural.
Não obstante, entendo que no caso dos autos não havia impossibilidade de
apresentação dos documentos à época em que apresentada a impugnação e os documentos não
se referente à direito/fato superveniente ou posteriormente trazidos aos autos.
Observa-se, inicialmente, que desde o início do procedimento fiscal, foi
oportunizado ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa, com a correta defesa acerca
do que se tratavam os montantes.
No caso das alegações no sentido da exclusão do montante recebido à título de
indenização pelo seguro, em que pese a DRJ ter apontado que o recorrente “não apresentou o
contrato firmado com a Associação dos Transportadores do Espírito Santo- ATRES”, a decisão de
piso não deu provimento as alegações com base em outros argumentos “divergências quanto à
data, à instituição financeira e ao número da conta bancária do pagamento (recibo) e do efetivo
depósito (extrato bancário).”
Nessa linha, mesmo que se admita a juntada do contrato firmado com a Associação
responsável pelo pagamento do sinistro, apenas a título de argumentação, tal fato não seria, por si
só, suficiente para derrubar o lançamento nesse particular.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720057/2015-10
8
Inclusive, o recibo juntado em sede de impugnação, assinado pela recorrente (e-fls.
420), consignava o recebimento de indenização integral em 27/09/11 paga pela ATRES em conta
corrente do Banco Bradesco de final ‘8’. Em seu recurso, o recorrente pretende alterar a realidade
fática anteriormente exposta, juntando nova declaração emitida pela ATRES (em 2016,
posteriormente à impugnação), informando que os pagamentos foram realizados por meio de
diversos cheques e justificando que os valores ingressaram em sua conta pessoa em virtude do
encerramento da conta da pessoa jurídica.
Como se não bastasse, em linha com o Boletim de Ocorrência (e-fl. 480/511), o
Recibo (e-fl. 481) atesta que a indenização refere-se ao roubo também da carreta RANDON de
placa “HJL” e quanto à este segundo veículo não há juntado nos autos a documentação. O Boletim
de Ocorrência inclusive aponta que a carreta era de propriedade de uma transportadora
“KANNANDA TRANSPORTADORA LTDA. -ME”.
Ou seja, além de não se tratar das hipóteses (exceções) previstas no §4o do art. 16
do Decreto n. 70.235/72, impedindo que se conheça dos documentos juntados apenas em sede
recursal, melhor sorte não assistiria o recorrente caso fosse possível o conhecimento de tais
documentos.
Quanto o Livro Caixa e as Notas Fiscais da atividade Rural, diante da não
apresentação dos documentos comprobatórios da atividade rural e ausente a escrituração regular,
procedeu-se à apuração do seu resultado utilizando o critério do arbitramento.
Não há, portanto, justificativa hábil para que em sede recursal seja aceita a
escrituração extemporânea e os documentos. Inclusive o Livro Caixa juntado aos autos (e-fls.
567/579) não atende às formalidades legais.
Pelo exposto, não conheço dos documentos juntados extemporaneamente.
2
MÉRITO
No mérito, o recorrente contesta individualmente apenas um depósito realizado em
sua conta bancária do Banco do Brasil no dia 17/11/2011 no valor de R$ 214.914,87. Apresenta,
como meio de prova, o recibo de fl. 420 no valor de R$215.000,00, referente ao pagamento
integral de indenização de roubo do veículo Scania R124, com desconto de R$ 85,13, referente a
multas. Constam também o Certificado de Registro de licença do carro adquirido com o valor da
indenização; Contrato de Compra e Venda e Nota Fiscal do veículo citado anteriormente.
Reitera, ainda, a exclusão do montante de RS 100.000,00 (cem mil reais), referente
ao empréstimo feito pelo Sr. Rogério Amorim de Souza.
Por fim, requer que seja reduzido o percentual da multa referente à atividade rural,
concedendo também os descontos referentes às despesas do exercício da Atividade Rural.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720057/2015-10
9
Não obstante, verifica-se que a decisão de piso, com a qual concordo, enfrentou as
alegações e documentos trazidos pelo recorrente. Ante sua clareza e precisão, adoto como
fundamento do presente voto as razões ali expostas, mediante a transcrição do seguinte trecho
(art. 114, §12, do RICARF):
9. O contribuinte contesta individualmente apenas um depósito realizado em sua
conta bancária no 010.200.202-9, agência 3677-3 do Banco do Brasil no dia
17/11/2011 no valor de R$ 214.914,87. Apresenta, como meio de prova, o recibo
de fl. 420 no valor de R$215.000,00, referente ao pagamento integral de
indenização de roubo do veículo Scania R124, placa LNT7716, com desconto de R$
85,13, referente a multas.
9.1. O referido documento, assinado unicamente pelo contribuinte em
27/09/2011, informa que o pagamento teria sido feito em conta bancária do
Bradesco no 18.345-8, agência 1793.
9.2. Da análise do documento apresentado, percebe-se que o interessado não
apresentou o contrato firmado com a Associação dos Transportadores do Espírito
Santo- ATRES, de modo a comprovar sua responsabilidade pela indenização do
veículo que teria sido roubado. Ademais, existem divergências quanto à data, à
instituição financeira e ao número da conta bancária do pagamento (recibo) e do
efetivo depósito (extrato bancário).
9.3. Por esse motivo, entendo que o contribuinte não logrou comprovar a origem
do depósito bancário questionado, devendo, portanto, ser mantido o lançamento
da omissão de rendimentos.
(...)
11. Por fim, com relação a comprovação do empréstimo que teria sido realizado
pelo Sr.Rogério Amorim de Souza para justificar a compra da fazenda Santa Alice,
entendo que os documentos apresentados não são hábeis a comprová-lo. Deveria
o impugnante ter apresentado documentos bancários comprobatórios da efetiva
transferência de recursos financeiros, já que inexiste contrato formal firmado
entre as partes.
11.1. Em que pese o fato acima citado, a ausência de comprovação do
empréstimo que teria sido tomado pelo interessado no valor de R$ 100.000,00
em nada influenciou o lançamento em questão, uma vez que os rendimentos
decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada, lançados como
omitidos, superam o valor da evolução patrimonial do contribuinte. Por esse
motivo, não foi realizado o lançamento de acréscimo patrimonial a descoberto.
(...)
Da omissão de rendimentos da atividade rural 13. Contra o defendente foi
constituído o crédito tributário relativo à omissão de rendimentos da atividade
rural não declarados e apurados por meio de depósitos efetuados em contas
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720057/2015-10
10
bancárias de sua titularidade, durante o ano calendário de 2011, no montante
total de R$17.479,60, conforme auto de infração de fls. 249 a 260.
13.1. In casu, as origens dos depósitos ocorridos nas contas de titularidade do
contribuinte foram consideradas comprovadas, isto é, associadas à atividade
rural, não tendo sido, todavia, espontaneamente submetidas à tributação.
13.2. Aplicou-se, assim, ao lançamento, o disposto no §2o do art. 42 da Lei no
9.430/1996, combinado com o art. 18 da Lei no 9.250/1995, caput e seu §2o,
todos abaixo transcritos:
Lei no 9.250/1995 Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado
pelas pessoas físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$
56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da exploração
da atividade rural, mediante prova documental, dispensado o registro do Livro
Caixa.
13.3. Diante da não apresentação dos documentos comprobatórios da atividade
rural, procedeu-se à apuração do seu resultado utilizando o critério do
arbitramento. Assim, constatase que a fiscalização somente submeteu à
tributação do imposto de renda pessoa física o percentual de 20% da receita bruta
previsto no art. 18 da Lei no 9.250, de 1995.
13.4. Nesses casos, as despesas e custos da atividade rural são, por opção do
próprio contribuinte, dispensados de escrituração no Livro Caixa, bem como
prescindem de comprovação, posto que correspondem legalmente a 80% do valor
das respectivas receitas brutas, a teor do já citado art. 18 da Lei no 9.250/1995.
Dessa forma, os custos e despesas atrelados à atividade já foram considerados
pela fiscalização, nos termos previstos na lei.
14. Assim, considerando que o sujeito passivo auferiu receitas decorrentes da
atividade rural no valor de R$ 87.398,01, estava o mesmo obrigado a realizar a
escrituração do Livro Caixa, o qual, até o presente momento, não foi juntado aos
autos do processo.
14.1. Em que pese o fato acima citado, o impugnante anexou à sua peça
impugnatória os documentos de fls. 381 a 419 a fim de comprovar despesas com
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720057/2015-10
11
folha de pagamento no valor total de R$18.770,93. Entretanto, a autoridade fiscal,
ao utilizar o critério de arbitramento, deduziu o montante de R$ 69.918,41,
correspondente a 80% da receita auferida.
15. Pelos motivos acima expostos, entendo que deve ser mantido integralmente o
lançamento.
Da qualificação da multa de ofício 16. O impugnante insurge-se contra a aplicação
da multa qualificada de 150% sobre os rendimentos decorrentes da atividade
rural, por entender não ter restado comprovado o evidente intuito de fraude.
17. De início, devemos ressaltar que a multa de ofício foi qualificada com base no
art. 44, §1° da Lei no 9.430, de 1996, cuja redação assim dispõe:
“Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
18. O teor dos citados artigos da Lei no 4.502, de 30/11/1964, é o que se
transcreve abaixo:
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720057/2015-10
12
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72”.
19 Da análise do processo, verifica-se fiscalização entendeu, pela conduta
explicitada no termo de verificação fiscal, que o contribuinte tentou evitar o
conhecimento de fatos geradores de tributos por parte do fisco ao não informar
(conduta dolosa) em sua declaração de imposto de renda o recebimento de
receitas decorrentes da atividade rural, mesmo tendo sido realizadas
transferências bancárias e emitidas Notas Fiscais Eletrônicas pela empresa LEITE
BOM S/A, CNPJ 02.341.881/0057-94, relativas a compras de leites produzidos na
Fazenda Bela Vista, que é de propriedade do fiscalizado.
20. Sendo assim, entendo que a qualificação da multa preenche os pressupostos
da legislação que rege a matéria, devendo, portanto, ser mantida.
Por fim, no que tange ao pagamento do DARF suplementa referente à infração
“omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica por dependente”(e-fl. 642), cabe à
autoridade preparadora verificar o recolhimento e proceder ao abatimento de eventuais
montantes pagos no momento da cobrança/execução do crédito.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos documentos juntados extemporaneamente e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 658
DF CARF MF
Original